Tribunal: TJDFT
Processo: 0702805-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702805-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA LELIS ARANDA AGRAVADO: WALDOMERO ARANDA FILHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carla Lelis Aranda contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (ID 217722055 do processo n. 0726436-82.2020.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movida pelo agravado, Waldomero Aranda Filho, fixou critérios para os cálculos de liquidação dos aluguéis devidos. Em suas razões recursais (ID 68243140), afirma a parte agravante que a decisão recorrida fixou aluguéis sobre períodos em que o imóvel esteve desocupado, dentre os quais se incluiriam os meses de: dezembro de 2019; janeiro de 2020; março de 2021; maio e junho de 2023; e, a partir de agosto de 2024. Alega que, em agosto de 2024, o imóvel foi colocado à venda por meio de imobiliária, estando desocupado desde então. Aduz que não há sentido na cobrança de aluguéis referente a tais meses, pois não logrou qualquer vantagem financeira nesse período com imóvel. Por entender presentes seus requisitos, requer a antecipação da tutela recursal para impedir a cobrança de aluguéis em relação aos meses mencionados. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso a fim de que seja reformada a r. decisão agravada e excluídos os aluguéis relativos aos referidos períodos, confirmando-se, assim, a tutela recursal pleiteada. Preparo não recolhido ante a gratuidade de justiça de que goza a parte recorrente. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, vale transcrever a r. decisão objeto deste agravo de instrumento, in verbis (ID origem 217722055): O percentual do aluguel fixado em sentença foi mantido pelo Tribunal (ID 189283621), a despeito de a fração ideal sobre o bem ser maior. Por isso, não cabe discutir, neste momento, aquela porcentagem. Além disso, há que se levar em consideração, nos cálculos, as obrigações a cargo dos proprietários, como taxa extraordinária, fundo de reserva do condomínio e taxa de administração da imobiliária, de modo que tais despesas também devem ser rateadas entre as partes na proporção de suas frações ideais. De acordo com o laudo apresentado pelo Autor, o aluguel em 2019 seria de R$ 2.000,00. A estimativa é compatível com o valor informado pela Ré (ID 204703537), não havendo controvérsia sobre o valor devido ao Autor no mês de dezembro/2019. Assim, adoto a quantia indicada pelo Autor na planilha ID 193364076 (R$ 500,00). Quanto aos meses subsequentes, o documento ID 204703537 comprova os valores efetivamente recebidos desde janeiro/2020. Por isso, é despropositada a realização de perícia para apurar o valor do aluguel. No ponto, cabe ressaltar que o Laudo juntado pelo Autor não se presta à apuração do aluguel a partir de 2020, pois parte a valorização presumida do imóvel, a qual não reflete a realidade imobiliária. Os anúncios reais de imóveis semelhantes confirmam essa tese, pois, apontam aluguel mensal de R$ 3.500,00, quando, de acordo com o Laudo (ID 193364079), o aluguel seria de R$ 4.500,00. Destaque-se que os anúncios apresentados pelo Autor (ID 208353790 e ID 208353792), conquanto possam servir de parâmetro, não determinam que o imóvel pertencente às partes deva ser alugado pelo mesmo valor. É preciso considerar as peculiaridades de cada apartamento, tais como vaga de garagem, reforma, área privativa. Os anúncios indicam o valor médio de R$ 3.500,00 (com desconto de pontualidade) e o aluguel bruto pactuado para o imóvel em discussão é R$ 3.400,00. Observa-se, portanto, que a diferença (3% aproximadamente) se encontra dentro de uma variação aceitável de preço e não revela subvalorização do locativo. A impugnação do Autor aos documentos apresentados pela Ré não pode ser acolhida. Primeiro, porque não se trata de planilha produzida unilateralmente; mas de documento produzido por terceiro (imobiliária), devidamente assinado. Em segundo lugar, a impugnação é genérica (CPC, art. 436, parágrafo único), pois não apresenta qualquer elemento concreto que fragilize a presunção de veracidade. Especificamente sobre os meses de janeiro e fevereiro de 2019; março e abril de 2021; e maio, junho e julho de 2023, nos quais o imóvel esteve desocupado ou foi recebido aluguel proporcional, persiste a obrigação da Ré ao pagamento do valor correspondente a 25% do aluguel mensal, pois, como já registrado, o uso/fruição era exclusivo daquela. Eventual discordância deveria ter sido alegada em recurso e antes do trânsito em julgado (termo final da obrigação exigível neste processo). Como não houve variação do aluguel dentro do ano, em 2020, a base de cálculo deve ser de R$ 3.100,00; em 2021, de R$ 3.100,00; e em 2023, de R$ 3.400,00. Nesses meses, devem ser abatidas as taxas condominiais e tributos comprovadamente pagos pela Ré. Diante desse quadro, indefiro a realização de perícia requerida pelo Autor e concedo às partes o prazo de 15 dias para apresentarem os cálculos de liquidação, a partir dos critérios definidos acima e em conformidade com a sentença. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se observam presentes os requisitos cumulativos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Em um juízo de cognição sumária, não se nota a probabilidade do direito alegado pela parte agravante. Ao que se observa dos autos de origem, já está preclusa a discussão sobre os períodos em relação aos quais deve haver a cobrança dos aluguéis, isso porque tal matéria já foi devidamente assentada na sentença proferida na fase de conhecimento. A título de elucidação, transcreve-se o dispositivo da aludida sentença (ID origem 153911243): (...) Isto posto, julgo PROCEDENTE em parte o pedido em parte o pedido para condenar a ré a pagar ao autor o valor correspondente a 25% dos alugueres recebidos ou do valor estimado do aluguel do bem desde dezembro de 2019 até o trânsito em julgado da presente sentença. A liquidação do julgado se fará, se necessário, pelo procedimento comum. Fica o mérito julgado na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Dois terços das custas e honorários no percentual de 10% da condenação, pela ré. O restante das custas e honorários no percentual de 10% da diferença entre o pedido e a condenação, pelo autor. Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa. P.R.I. Observa-se que, na sentença, foi estabelecido como marco para pagamento dos aluguéis o período de dezembro de 2019 até o seu trânsito em julgado. Houve recurso quanto ao que foi decidido em sentença, no entanto, este foi desprovido por esta e. 7a Turma (ID origem 189283621). Rejeitados também os embargos de declaração opostos, a sentença transitou em julgado em 07/03/2024 (ID origem 189284349). Portanto, preclusa a matéria, não cabe sua rediscussão quando da fase de execução do julgado. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INCIDÊNCIA DE MULTA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A questão atinente ao suposto descumprimento da tutela de urgência e a aplicação de multa já foram objeto de apreciação em sede de Agravo de Instrumento n. 0725991-96.2022.8.07.0000, a qual transitou em julgado 13/12/2022. 2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada e confirmada pelo Tribunal. 3. A reiteração de teses já enfrentadas e afastadas pela Corte configura tentativa inócua de afastar a preclusão e de obter indevida rediscussão da matéria, o que configura grave violação da coisa julgada e da segurança jurídica. 4. Não há que se falar em litigância de má-fé quando a parte não agiu de forma desleal no processo, capaz de caracterizar a referida conduta processual ilícita. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1899448, 0718655-70.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 13/08/2024.) Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora